Tribunal: STF
Processo: RE 78119
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-08
Data de publicação: 1975-08-08

Ementa:
COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. "E DE EVIDENTE ACERTO A TESE DE
QUE, SE A DECISÃO QUE DENEGA A SEGURANÇA, NEGA A EXISTÊNCIA DO
DIREITO INVOCADO, APRECIANDO-LHE O MÉRITO, FAZ COISA JULGADA. - A
ISTO NÃO SE OPOE A SÚMULA 304, QUE SE REFERE A DECISÃO DENEGATORIA
QUE NÃO CONSTITUA RES JUDICATA: ESSA DECISÃO E QUE NÃO IMPEDE O USO
DA AÇÃO PROPRIA. MAS A DECISÃO QUE DENEGA A SEGURANÇA, APRECIANDO O
MÉRITO DA IMPETRAÇÃO, FAZ COISA JULGADA. NESTE SENTIDO, A PACIFICA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AR 847-SP-RTJ 58/324; RE
N. 69.912-GB-RTJ 58/735; RE 71.789-GB-RTJ 60/516; AR 768-SP-RTJ
63/11; RE 75.520-GO, RTJ 67/573)".-DECISÃO ANTERIOR QUE APRECIOU O
MÉRITO DA IMPETRAÇÃO E NEGOU HOUVESSE OCORRIDO OFENSA AO DIREITO DE
DEFESA DO INDICIADO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA A ESTE
RESPEITO.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.